Tribunal: TJES
Processo: 5008407-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008407-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008407-67.2022.8.08.0024

APTE/APDO:
R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA

APDO/APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI ESTADUAL Nº 11.201/2020. EXIGÊNCIA DE GRÁFICOS DE VELOCIDADE EM FATURAS DE INTERNET. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO FORMAL SANADO PELO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por R7 Serviços de Conexões Ltda. e pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória para manter a legalidade do procedimento administrativo e a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.201/2020, mas reduzir multa administrativa aplicada à empresa de R$ 29.758,25 para R$ 15.000,00, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença. A empresa alegou inconstitucionalidade da norma estadual, nulidade do auto de infração e desproporcionalidade da multa, enquanto o Município requereu o restabelecimento integral da penalidade e o reconhecimento de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as apelações atendem ao requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 11.201/2020 é constitucional; (iii) determinar se eventual vício formal do auto de infração invalida o processo administrativo; e (iv) verificar se a multa administrativa aplicada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As apelações impugnaram especificamente os fundamentos da sentença e atenderam ao requisito de dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC, ainda que tenham reproduzido argumentos já deduzidos em peças anteriores.

A mera repetição de fundamentos anteriormente apresentados não compromete a admissibilidade recursal quando houver impugnação específica da decisão recorrida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6893, declarou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.201/2020, reconhecendo a competência concorrente dos Estados para legislar sobre defesa do consumidor.

A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante e erga omnes, impondo observância obrigatória aos órgãos do Poder Judiciário.

Eventual irregularidade formal no auto de infração quanto à identificação do agente autuante não enseja nulidade absoluta quando posteriormente assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo.

A participação da empresa autuada no procedimento administrativo, com apresentação de defesa e interposição de recursos, convalida eventual vício formal relativo à lavratura do auto de infração.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão judicial da multa administrativa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa originalmente fixada em R$ 29.758,25 mostrou-se desproporcional diante da natureza da infração, da ausência de demonstração de dano concreto aos consumidores e da condição econômica da empresa autuada.

A redução da multa para R$ 15.000,00 preserva a finalidade punitivo-pedagógica da sanção sem impor penalidade excessiva.

O Decreto Municipal nº 11.738/03 não afasta o controle jurisdicional da proporcionalidade das sanções administrativas, diante da prevalência do art. 57 do CDC como norma federal de ordem pública.

A obtenção de redução substancial da multa administrativa caracteriza sucumbência parcial do Município, legitimando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não afasta a dialeticidade recursal quando houver impugnação específica dos fundamentos da sentença.

A Lei Estadual nº 11.201/2020 é constitucional por decorrer do exercício da competência concorrente em matéria de defesa do consumidor.

O contraditório e a ampla defesa no processo administrativo convalidam vício formal relativo à identificação do agente autuante no auto de infração.

O Poder Judiciário pode revisar multas administrativas desproporcionais com fundamento no art. 57 do CDC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução judicial da multa administrativa caracteriza sucumbência parcial da Fazenda Pública quanto ao excesso afastado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, V e VIII, e 102, §2º; CPC, arts. 1.010, III, e 85, §11; CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 35; Decreto Municipal nº 11.738/03.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6893, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2021; STF, Súmula nº 473; TJES, Apelação nº 35140397445, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 12.12.2017; TJES, Apelação nº 24160119111, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 05.12.2017; TJES, Apelação nº 24130397698, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 20.06.2017; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 24110311917, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 19.06.2017; TJES, Apelação Cível nº 0023325-31.2018.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008407-67.2022.8.08.0024

APTE/APDO:
R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA

APDO/APTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuidam-se de apelações cíveis interpostas por R7 SERVIÇOS DE CONEXÕES LTDA e pelo MUNICÍPIO DE VITORIA, irresignados com a sentença que, julgando parcialmente procedente a ação anulatória, manteve a legalidade do procedimento administrativo e a constitucionalidade da Lei Estadual 11.201/2020, mas reduziu a multa de R$ 29.758,25 para R$ 15.000,00, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença.

Preliminarmente, as contrarrazões de ambas as partes suscitam a falta de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento. A apelação da R7 impugna especificamente a constitucionalidade da Lei Estadual 11.201/2020, com base em ADIs do STF, e aponta vício formal no auto de infração quanto ao art. 35 do Decreto 2.181/97, confrontando diretamente os fundamentos da sentença.

Por seu turno, a apelação do Município ataca a redução da multa, alegando desconsideração dos critérios do Decreto Municipal 11.738/03 e limites do controle judicial.

Ambas as peças expõem as razões de reforma, atendendo ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

A reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Destarte,
rejeito a preliminar.

Passo ao mérito.

Conheço de ambas as apelações, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A primeira questão posta na apelação da R7 é a inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.201/2020, que exige a inclusão de gráficos de velocidade nas faturas de serviços de internet. Essa tese está superada pelo julgamento da ADI 6893/STF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 11/10/2021, que declarou a constitucionalidade da referida lei estadual, por decorrer do legítimo exercício da competência concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF, arts. 24, V e VIII).

O controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, impõe a observância por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal.

Portanto, a alegação de inconstitucionalidade é descabida, não havendo espaço para reexame incidental da matéria.

Em relação ao vício formal, a R7 alega que o Auto de Infração nº 19/2021 não conteria a assinatura e a indicação do cargo do agente autuante, em desrespeito ao art. 35, alínea 'f', do Decreto Federal 2.181/97.

Ainda que se admita eventual irregularidade formal no momento da lavratura, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em considerar que o vício é sanado pela instauração do contraditório administrativo posterior, quando o autuado exerce ampla defesa e o processo é regularmente instruído, com ciência inequívoca da infração e da autoridade responsável.

No caso, a R7 participou do procedimento administrativo, apresentou defesa, recorreu e teve ciência plena do ato. Não se trata de nulidade absoluta que inquine todo o processo, mas de vício relativo que restou convalidado.

Quanto ao mérito recursal principal da R7, a redução adicional da multa, e ao recurso do Município, que pretende o restabelecimento do valor original, a análise deve ser feita conjuntamente, pois ambos os recursos impugnam a valoração da multa fixada na sentença.

A sentença reduziu a multa de R$ 29.758,25 para R$ 15.000,00, com base no art. 57 do CDC, que autoriza o juiz a graduar a pena administrativa considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator. A multa original foi aplicada pela omissão de inserir gráficos de velocidade nas faturas, sem demonstração de dano concreto aos consumidores.

O valor de R$ 29.758,25, para uma provedora regional de internet, mostrou-se desproporcional, especialmente quando comparado a precedentes desta Câmara, como a Apelação Cível nº 0023325-31.2018.8.08.0048, de minha relatoria, em que a multa foi reduzida para R$ 8.000,00.

A sentença, ao fixar R$ 15.000,00, já promoveu redução significativa (aproximadamente 50%), calibrando a punição com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A R7 não trouxe aos autos prova do seu faturamento ou da incapacidade econômica que justificasse redução ainda maior. A mera alegação de ser provedora regional de pequeno porte, sem demonstração concreta, não é suficiente para nova redução. O valor de R$ 15.000,00, portanto, mostra-se adequado e proporcional, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica da sanção administrativa.

Por outro lado, a apelação do Município defende o restabelecimento do valor original, sob o argumento de que a sentença desconsiderou os critérios objetivos do Decreto Municipal 11.738/03.

Contudo, o controle judicial de proporcionalidade das multas administrativas é legítimo, nos termos da Súmula 473/STF ("A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial").

O art. 57 do CDC é norma federal de ordem pública que se sobrepõe ao regulamento municipal, autorizando o juiz a rever o valor da multa quando desproporcional. O Decreto Municipal não pode restringir o controle judicial de razoabilidade. A multa original mostrou-se desproporcional, e a sentença agiu dentro dos limites da legalidade ao reduzi-la, com base em precedente jurisprudencial consolidado desta Câmara. Portanto, o recurso do Município também não merece provimento.

Quanto ao pedido subsidiário do Município de reconhecimento de sucumbência mínima, a sentença já condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor original e o reduzido. Esse capítulo não foi impugnado especificamente pela R7, mas o Município recorreu subsidiariamente.

A sentença, ao fixar honorários em desfavor do Município, reconheceu que a R7 teve êxito parcial, ainda que substancial, pois obteve a redução da multa. Não há error in judicando nesse ponto, pois a sucumbência do Município no pedido subsidiário (redução) é evidente. Mantenho a condenação nos termos da sentença.

Em síntese, ambas as apelações não merecem provimento. A sentença, ao manter a legalidade do procedimento, a constitucionalidade da lei, e ao reduzir a multa para R$ 15.000,00, decidiu com acerto, sopesando adequadamente os interesses envolvidos e observando a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Pelas razões expostas, conheço de ambas as apelações e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem, em 2% sobre o valor do proveito econômico obtido pelas partes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.